Tribunal: TJDFT
Processo: 0754605-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 62, IV, DO CP. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de entorpecentes com o acusado, sendo pleiteada, em síntese, (i) a absolvição por insuficiência probatória e, alternativamente; e, (ii) a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da agravante do art. 62, IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para a manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas; e, (ii) estabelecer se estão presentes fundamentos idôneos para a valoração negativa da culpabilidade e aplicação da agravante do art. 62, IV, do CP, na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se constam nos autos depoimentos dos policiais, que possuem fé pública, aliados ao encontro de entorpecentes na mochila do réu e à confissão parcial do réu, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. Valorada negativamente a culpabilidade com base no cometimento de mais de um verbo do núcleo do tipo do artigo 33, da Lei 11.343/2006, a sentença deve ser reformada por estar em desconformidade com a jurisprudência desta corte.

5. Caso a sentença reconheça a agravante do artigo 62, inciso IV, do CP, no crime de tráfico de drogas, a sentença merece ser reformada porque o intuito lucrativo é inerente ao referido delito e o reconhecimento desta agravante viola o princípio do “non bis in idem”.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, caput, e 62, IV; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o; CPP, art. 593, I; CF/1988, art. 5o, LIV; Súmula Vinculante no 59 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1406979, 0721020-70.2019.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 10.03.2022, DJe 01.04.2022. TJDFT, Acórdão 1986784, 0732021-76.2024.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03.04.2025, DJe 24.04.2025. TJDFT, Acórdão 1961814, 0726181-85.2024.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 30.01.2025, DJe 10.02.2025.